Tribunal: TJDFT
Processo: 0777488-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO. DEMORA NA FILA DE IMIGRAÇÃO. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
2. Os autores relatam perda do voo Lisboa - Brasília em razão de demora na fila da imigração decorrente de greve dos funcionários públicos em Portugal. Para comprovar a alegação, juntam prints de jornais portugueses noticiando movimento grevista nacional (ID 68762975, págs. 2 a 4), os bilhetes aéreos do voo perdido (ID 68762982, ID 68762984 e ID 68762991), os novos bilhetes adquiridos (ID 68762985), recibo da multa para remarcação da passagem (ID 68762994) e despesas decorrentes da remarcação.
3. Na forma do parágrafo terceiro do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar, entre outras excludentes, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Essa norma - de indiscutível equidade – assenta seus alicerces na ideia de Justiça.
4. Isso porque, se, por um lado, o fornecedor vincula-se ao dever de adequação do serviço que oferece, por outro, conforme ensina Cláudia Lima Marques, a responsabilidade do fornecedor será afastada se provada a causa alheia. 1
5. O dano só pode ser de responsabilidade da empresa quando de alguma forma, seja consequência do descumprimento do dever de adequação e qualidade do serviço ou produto. A teoria objetiva, embora dispense a culpa do agente, condiciona a responsabilidade do fornecedor de serviços a alguma falha na prestação que possa ser apontada como causa objetiva da lesão suportada pelo consumidor.
6. Na hipótese, se os autores demoraram na fila da imigração em virtude da greve dos servidores públicos portugueses, não houve falha por parte da ré, uma vez que o atraso decorreu por imperativo de terceiro, estranho à relação de consumo. Essa circunstância basta para suprimir a relação de causa e efeito entre o ato lesivo (atraso) e a ação da empresa ré.
7. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

1 Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor,4a. edição, Editora Revista dos Tribunais, página 994.